Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RELATÓRIO DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o Distrito Federal deva prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, Tema 106, estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão de fármaco não padronizado pelo SUS, a saber, imprescindibilidade do tratamento, ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA.
2. No caso concreto, após a análise particularizada do quadro clínico da autora, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS considerou a demanda não favorável, por não haver evidências de que o Canabidiol terá o efeito necessário para as patologias relatadas.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.